Tribunal: TJBA
Processo: 8035872-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035872-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Mandado de segurança. Omissão verificada em parte. Alegação de coisa julgada. Matéria que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. Inexistência de tríplice identidade comprovada. Mera referência a número de processo anterior insuficiente. Rejeição da preliminar. Necessidade de ressalva quanto à compensação de valores pagos. Ausência de omissão. Matéria que será apreciada na fase de cumprimento de sentença. Desnecessidade de menção expressa no acórdão. Correção monetária e juros de mora. Omissão verificada. Superveniente Emenda Constitucional nº 113/2021. Estabelecimento da taxa SELIC como índice único para atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública. Norma constitucional de aplicabilidade imediata. Necessidade de integração do julgado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:.
:
8
8035872-85.2024.8.05.0000

EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado
RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher
em parte
os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA